Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-90.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Ementa. Direito administrativo e civil. Apelações cíveis. Ação indenizatória por erro médico. Morte de recém-nascida. Responsabilidade civil do estado. Necessidade de prova pericial. Cerceamento de defesa reconhecido. Nula a sentença.
I. Caso em exame
1. Apelações buscando reformar sentença de procedência do pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço médico-hospitalar, fixando compensação em R$ 30.000,00 pela morte de neonata logo após o parto.
II. Questão em discussão
2. 4. A controvérsia recursal envolve: (i) verificar se o dano moral decorreu de falha na prestação do serviço médico-hospitalar prestado à parturiente; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial indispensável à verificação do nexo causal entre a conduta médica e o óbito neonatal.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, mas exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano.
4. A controvérsia sobre eventual falha na prestação de serviço médico-hospitalar, consubstanciada em alegado descumprimento de protocolos de ausculta cardíaca fetal durante trabalho de parto, demanda conhecimento técnico especializado que extrapola o saber jurídico.
5. Conquanto o prontuário médico contenha registros dos atendimentos, batimentos cardíacos fetais e evolução da dilatação, a interpretação desses dados e a avaliação do nexo causal entre a conduta médica e o óbito por síndrome de aspiração meconial exigem análise pericial.
6. O indeferimento da prova pericial, expressamente requerida pela parte autora, configura cerceamento de defesa e viola o direito à produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida de ofício. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial médica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, arts. 370, 464 e 465.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2051899, 0705171-52.2024.8.07.0011, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/10/2025, DJe 14/10/2025.